Tribunal: TJSP
Processo: 1011489-53.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Pedido de exibição de contrato de empréstimo firmado pelas partes – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir – Entendimento do C. STJ de que o ajuizamento da demanda depende de comprovação de prévio e válido requerimento administrativo e de recolhimento do custo do serviço – Descumprimento dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de exibição de documentos – Pedido de exibição de contrato de empréstimo firmado pelas partes – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir – Entendimento do C. STJ de que o ajuizamento da demanda depende de comprovação de prévio e válido requerimento administrativo e de recolhimento do custo do serviço – Descumprimento dos requisitos – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.